Tribunal: TJSP
Processo: 1006765-69.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NA FIXAÇÃO DA HONORÁRIA – PEDIDO DE REFORMA - RAZÕES DO RECURSO QUE APRESENTAM PEDIDOS E FUNDAMENTOS DIVERSOS DAQUELES QUE FORAM APRECIADOS PELA R. DECISÃO ATACADA – OBJETO DO RECURSO DISSOCIADO DO QUANTO DECIDIDO PELO JUÍZO – INVIABILIDADE DA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NA FIXAÇÃO DA HONORÁRIA – PEDIDO DE REFORMA - RAZÕES DO RECURSO QUE APRESENTAM PEDIDOS E FUNDAMENTOS DIVERSOS DAQUELES QUE FORAM APRECIADOS PELA R. DECISÃO ATACADA – OBJETO DO RECURSO DISSOCIADO DO QUANTO DECIDIDO PELO JUÍZO – INVIABILIDADE DA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS DEDUZIDOS – EXEGESE DO ART. 1.010, DO CPC DE 2015 - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393362
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006765-69.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante JOSÉ HIGOR DE
MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006765-69.2019.8.26.0077 -Voto no
2
VOTO No: 41878
APEL.No: 1006765-69.2019.8.26.0077
COMARCA: BIRIGUI
APTE. : JOSÉ HIGOR DE MORAIS
APDO. : BANCO AGIBANK S/A
JUIZ : CASSIA DE ABREU
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE
AÇÃO REVISIONAL ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NA
FIXAÇÃO DA HONORÁRIA PEDIDO DE REFORMA -
RAZÕES DO RECURSO QUE APRESENTAM PEDIDOS E
FUNDAMENTOS DIVERSOS DAQUELES QUE FORAM
APRECIADOS PELA R. DECISÃO ATACADA OBJETO
DO RECURSO DISSOCIADO DO QUANTO DECIDIDO
PELO JUÍZO INVIABILIDADE DA APRECIAÇÃO DOS
PEDIDOS DEDUZIDOS EXEGESE DO ART. 1.010, DO
CPC DE 2015 - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 89/91, pela qual foi julgada procedente Ação
Revisional, esta proposta por JOSÉ HIGOR DE MORAIS contra BANCO
AGIBANK S/A, momento em que o Juízo acolheu o pedido formulado
inicialmente pelo autor, de sorte a: “afastar a taxa de juros remuneratórios
prevista em contrato e determinar sua substituição pela taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central no mês da contratação, e para
condenar a ré a repetir ao autor os as diferenças pagas a mais”. Assim, e
diante do quanto decidido, condenou o banco réu a arcar com o pagamento de
custas e despesas processuais, além de suportar Honorários advocatícios,
fixados estes em percentual equivalente a 20% sobre o valor da condenação.
Inconformado com os termos da R. Sentença proferida, dela
recorre o demandante, conforme dá conta por meio das razões juntadas a fls.
94/101, para tanto clamando pela reforma da R. Sentença como proferida, ainda
que de forma parcial, o que se dá apenas e tão somente para fins de majoração
da verba Honorária fixada em 1o Grau, sustentando para tanto que o
entendimento adotado pelo Juízo, ao menos nesse aspecto, não se mostrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006765-69.2019.8.26.0077 -Voto no
3
inteiramente adequado a realidade que consta dos autos, motivo pelo qual pediu
pelo acolhimento de seus reclamos.
Recebido o recurso, a seguir vieram ao todo processado as
devidas contrarrazões (fls. 107/125), subindo então o feito a esta E. Corte, de
sorte a se promover a reapreciação da matéria já debatida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como intentado pelo autor não deve ser conhecido
por parte desta Turma Julgadora.
Conforme se depreende da R. Sentença combatida, esta de
fls. 89/91, a demanda foi julgada procedente, momento em que o Juízo acolheu
as pretensões inicialmente deduzidas pelo autor, o que culminou com a
condenação da casa de valores ao pagamento das importâncias relativas a
custas e despesas processuais, bem como a arcar com Honorários Advocatícios,
estes que foram fixados no patamar máximo, o que se deu em atenção ao
quanto vem previsto pelo artigo 85, §2o, do CPC, qual seja, em 20% sobre o
valor da condenação.
No entanto, conforme se apura do todo processado, com
facilidade se verifica que o recorrente abordou vários aspectos em suas razões
de inconformismo (fls. 94/101), todos dirigidos a majoração da verba Honorária
arbitrada pela R. Sentença. Todavia, as razões apresentadas pelo ora
inconformado não se coadunam com o quanto resultou definido pelo Juízo, isto
porque, a fls. 94, sustenta que os Honorários foram fixados em 20% sobre o valor
da causa, o que não se verificou, porque definida a verba de remuneração em
20%, mas do valor de condenação, e não daquele atribuído a demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006765-69.2019.8.26.0077 -Voto no
4
De outra sorte, a fls. 95, afirma que o arbitramento se deu em
percentual equivalente a 15% sobre o valor atribuído a causa, o que também não
se sustenta. Ademais, a fls. 97 e 99 o recorrente levanta questões relativas a
fixação de Honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte,
circunstância que sequer se faz presente na hipótese dos autos, o que permite
concluir que os reclamos como deduzidos pelo inconformado não guardam
relação com os termos da R. Sentença que busca ter por modificada.
Tais pedidos, diante do quanto exposto, se mostram todos
obviamente dissociados do que resultou decidido pelo Juízo, isto porque o autor
sequer logrou mencionar com exatidão o parâmetro utilizado na R. Sentença
quando da fixação da verba Honorária, esta que, repita-se, já foi arbitrada em seu
patamar máximo. Assim, de rigor concluir que a R. Decisão atacada não foi
impugnada especificamente pelo ora inconformado, porque este deduziu pedidos
baseados em fundamentos completamente distantes da realidade demonstrada
no curso do todo processado, fato este que, nos termos em que dispostos pelo
art. 1.010, do novo CPC, impede o conhecimento do apelo.
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever V. Decisão emanada da
21a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos moldes em
que colhida em julgamento de feito então relatado pelo Desembargador Itamar
Gaino, o que se deu em 28/02/2007, e cuja ementa transcrevo:
“RECURSO - Apelação - Ausência de fundamentação
contraposta à da sentença, estando as razões dissociadas de seu teor -
Inteligência do artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil -
Precedente
Preliminar suscitada em contra-razoes acolhida - Não
conhecimento”.
Nesse sentido ainda, cabe transcrever a orientação que
emana do corpo de V. Acórdão editado por esta E. Corte, relatado pelo Des.
Ricardo Negrão, o que se deu quando do julgamento da Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006765-69.2019.8.26.0077 -Voto no
5
9053272.38.2009, pela 19a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal que, “in
verbis” diz:
“Que não se alegue apego ao formalismo exacerbado,
pois este inexiste.
A instrumentalidade das formas e aproveitamento
máximo dos atos processuais norteiam esta E. Turma Julgadora e devem
ser, em prol do jurisdicionado, sempre pilares da atuação do Judiciário.
Ocorre que o apelante, por sua própria conduta, impede
que o Tribunal conheça as justificativas que permitam alteração do
decisório, sendo vedado ao órgão jurisdicional uma verdadeira 'pesca
milagrosa', feliz expressão cunhada pelo Desembargador Alves Braga. Seria
necessário, efetivamente, a impugnação especifica do recorrente a
demonstrar que os argumentos esposados com propriedade pelo
sentenciante não têm a força que demonstram.”
Nessa toada, anota Theotonio Negrão em sua consagrada
obra Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 35a edição,
nota no 10, ao art.514, do CPC, pág. 816, Saraiva, São Paulo: "É dominante a
jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação: - em que as
razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu". (RJTJESP
119/270, 135/230 e JTA 94/345).
Assim, de rigor se faz o não conhecimento por parte da Turma
Julgadora do recurso como ora movimentado, o que se dá diante da efetiva
ausência de regularidade formal a permitir o enfrentamento dos pontos de
inconformismo deduzidos pelo recorrente.
Pelo exposto, não se conhece do recurso, nos exatos termos
do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator